Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inconsistência jurídica da cobrança, determinando ao DF que se abstenha de cobrar tais valores.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de que o DF se abstenha de efetuar quaisquer descontos em seus proventos a título de Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2020.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 44804232).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na devolução, pelo servidor público, de valores recebidos a título de Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, cujo pagamento foi suspenso em razão da modificação no sistema de trabalho decorrente da pandemia de COVID-19.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que a verba paga o foi com base em erro facilmente constatável pelo servidor e que resultou em acréscimo expressivo aos vencimentos. Aduziu tratar-se de erro de lançamento, de processamento da folha de pagamento, e não erro de interpretação de lei. Sustentou ser legal e legítima a reposição dos valores pagos indevidamente, mediante desconto em na remuneração do servidor público, sob pena de enriquecimento sem justa causa. Pugnou pela aplicação ao caso dos Temas 531 e 1009 do STJ. Requereu a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. À devolução dos valores recebidos para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
7. A Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé é presumida.
8. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
9. Os presentes autos foram distribuídos em 17/08/2020, tendo, inclusive, o feito aguardado o trânsito em julgado do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento da indenização.
10. Não há prova documental que indique que a autora tenha recebido a indenização de má-fé, de forma a elidir a presunção do Tema 1009. O pagamento indevido se deu em razão de erro da Administração Pública, que efetuou o pagamento sem qualquer requerimento da parte. Incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, em 10% sobre o valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.